Tribunal: STJ
Processo: 1508615-59.2019.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2892381 - SP(2025/0104471-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: R G B
ADVOGADO
: MÁRIO INÁCIO XAVIER DE BARROS MARTINS - PR074355
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
25/02/2026
03/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Documento eletrônico VDA54669186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 45e5f0c3-debb-49ef-b76f-ffbed84575b1

Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 45e5f0c3-debb-49ef-b76f-ffbed84575b1

EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892381
- SP(2025/0104471-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: R G B
ADVOGADO
: MÁRIO INÁCIO XAVIER DE BARROS MARTINS - PR074355
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fl. 791):
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
Documento eletrônico VDA54287415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:20
Código de Controle do Documento: 1b53fb1c-c1c5-4517-adeb-b584b13628b6

1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de
admissibilidade,
pois
a
parte
agravante
não
atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC,
aplicáveis subsidiariamente ao processo penal conforme o art. 3
o do CPP, o agravo regimental deve impugnar de forma
específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi
observado no caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão
recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante sustenta que o julgado embargado, ao deixar de
analisar concretamente os argumentos deduzidos no agravo regimental,
incorreu em omissão quanto à efetiva apreciação da impugnação apresentada,
bem como em contradição com o conteúdo dos autos.
Afirma que o acórdão também se mostrou omisso quanto à matéria de
fundo constitucional apta a justificar a interposição do recurso extraordinário,
devidamente reiterada no agravo regimental.
Declara que a sucessiva negativa de conhecimento dos recursos
interpostos, fundada na aplicação de óbices sumulares, apesar da
demonstração inequívoca de nulidades absolutas ocorridas no processo de
origem, configura afronta direta à Constituição Federal.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
art. 619
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA54287415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:20
Código de Controle do Documento: 1b53fb1c-c1c5-4517-adeb-b584b13628b6

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o recurso extraordinário teve
seguimento negado por se enquadrar na hipótese do Tema n. 181 do STF, não
tendo a parte agravante, contudo, impugnado, especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, limitando-se a desenvolver extenso arrazoado sobre
negativa de jurisdição e primazia do mérito, sem dirigir qualquer
distinguishing,
contestação específica ao núcleo da decisão agravada — a aplicação do Tema
n. 181 do STF.
Esclareceu-se que, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal (art. 3o
do CPP) deve a parte, na petição do agravo regimental, refutar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi atendido no recurso em
questão, razão pela qual incide, na espécie, o óbice consolidado nos termos da
Súmula n. 182 do STJ.
Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:20
Código de Controle do Documento: 1b53fb1c-c1c5-4517-adeb-b584b13628b6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.892.381 / SP
Número Registro: 2025/0104471-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15080327420198260576 15086155920198260576 150861559201982605762
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R G B
ADVOGADO : MÁRIO INÁCIO XAVIER DE BARROS MARTINS - PR074355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : R G B
ADVOGADO
: MÁRIO INÁCIO XAVIER DE BARROS MARTINS - PR074355
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/02/2026
03/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54657083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 88152268-c9eb-4d22-b503-6ba355582a49

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 88152268-c9eb-4d22-b503-6ba355582a49